Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
2. O artigo 74, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
3. No caso, o recorrente interpôs o recurso no dia 05/11/2021. Todavia, somente comprovou o recolhimento do preparo e custas processuais no dia 10/11/2021. Logo, uma vez não observado o prazo legal de 48 horas, o recurso é deserto.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários de sucumbência ante a ausência de contrarrazões.
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.